Tribunal: TJMT
Processo: 1015632-66.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015632-66.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.056.201-09 (REQUERENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI
LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE

MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– DESCABIMENTO –
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA CAPAZ DE LEGITIMAR AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 2.
APONTADA A CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA PENAL AO TEXTO EXPRESSO DA LEI NA NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 COM BASE NAS AÇÕES PENAIS EM CURSO –
ALEGADA
IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CRIMINAIS DESTITUÍDOS DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CALCADA EM ENTENDIMENTO QUE À ÉPOCA ENCONTRAVA CONFORTO EM DECISÕES DO STJ QUE, POSTERIORMENTE, AINDA SERVIRAM À EDIÇÃO DE ENUNCIADO ORIENTATIVO POR PARTE DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE EG. SODALÍCIO – 3.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DOSAGEM DA PENA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI QUANDO O DECRÉSCIMO CORRESPONDENTE À ATENUANTE É APLICADO
ABAIXO DO
CRITÉRIO IDEAL
– INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO), SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA
–
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1.

O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial.

De igual modo, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, bem assim, que o direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública, e existindo elementos indicativos da prática de crimes que autorizavam a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que os policiais estavam realizando patrulhamento tático quando visualizaram o Revisionando trafegando com uma motocicleta em via pública e imediatamente ao avistamento da viatura policial acelerou o veículo na intenção de foragir, contexto em que foi detido na posse de uma porção de cocaína e de motocicleta que havia sido roubada, justificando a ulterior busca domiciliar, que resultou na apreensão de mais porções de entorpecentes em sua residência.

2. A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que “
a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
” (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n.º 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada
in casu
há quase 9 (nove) anos e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, Enunciado Orientativo desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Também de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Logo, se a redução levada a efeito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada qualquer fundamentação concreta e específica, deve ser corrigido o
desconto na dosagem da pena.

4. Ação revisional julgada parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0013210-87.2015.8.11.0042, em que fora condenado pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Como primeira vertente da alardeada
contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da Lei
, alega o Revisionando a
ilicitude da busca e apreensão
realizadas em seu desfavor mediante
revista pessoal
e subsequente
invasão de domicílio
, bem como a
nulidade por derivação
dos elementos probatórios angariados na ocasião, porquanto
os policiais militares ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial, motivados unicamente pela anterior apreensão em via pública de pequena quantidade de droga em posse do ora requerente, seguida de suposta confissão informal de seu envolvimento com a narcotraficância, portanto, sem que existissem, na intelecção do autor da ação revisional, fundadas suspeitas da ocorrência de ilícito naquela residência e que autorizassem o ingresso forçado dos agentes de segurança, o que violaria o preceito contido no art. 5.º, inc. XI, da CF/88 e também as disposições do art. 244 do CPP, a autorizar a
absolvição
por ausência de prova da existência do fato
, na forma do art. 386, inc. II, do CPP.

A título de segunda causa de pedir, mas ainda sob a perspectiva da
dissonância d
a sentença condenatória com o texto expresso da Lei
, sustenta que
a diminuição da pena
na segunda etapa dosimétrica do crime de tráfico de entorpecentes, à conta da incidência da
atenuante da confissão, não observou o “
critério ideal
” de 1/6 (um sexto) da pena-base estipulado pela jurisprudência
, e finaliza sustentado a erronia no
indeferimento da especial
diminutiva do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, a uma, porque a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases do cálculo penal configura
bis in idem
expressamente rechaçado no Tema n.º 712 do STJ, e a duas, porque a invocação dos
inquéritos policiais e ações penais em andamento
não tem o condão de caracterizar a dedicação a atividades criminosas, de modo que,
in casu
,
as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo agente lhe credenciariam a incidência da maior redução prevista em Lei para a figura do “tráfico privilegiado”, com subsequente imposição do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a procedência do pedido para ver reconhecida a
ilicitude das provas coletadas mediante violação de domicílio
, com consequente
absolvição

do crime de tráfico de drogas
e, de forma subsidiária, a redução da pena relativa a aludido crime, com readequação do respectivo regime de cumprimento para o inicialmente aberto, especialmente mediante a incidência no grau máximo de 2/3, da minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Instrui a exordial com procuração e demais documentos de ID 170006183 e ss.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 174905656 pela
improcedência

do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente das informações disponíveis na guia de execução penal definitiva acostada sob o ID 170006184 – pág. 1, que o veredito condenatório
transitou em julgado para o Ministério Público em 17/11/2015 e para a Defesa em 14/12/2015
,
sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo Requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos,
depreende-se dos autos que o revisionando
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA

foi regularmente processado e restou condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
e
art. 180,
caput
, do Código Penal
porque, de acordo com a denúncia,
no dia 06 de maio de 2015, ao avistar a viatura da Polícia Militar enquanto
trafegava em via pública com uma motocicleta que sabia ser produto de roubo
, acelerou na intenção de foragir e nesse afã acabou por abandonar o veículo, sendo, contudo, detido pelos policiais, que apreenderam em sua posse
01 (uma) porção de
cocaína
com peso de
0,40 g
, ensejo em que o acusado teria admitido o exercício do tráfico de drogas e a guarda de mais entorpecentes em sua residência, para onde a equipe policial efetivamente se dirigiu em sua companhia e, durante as buscas, logrou encontrar
03 (três) porções
de
maconha
, pesando ao todo
181,31 gramas
, diante do que o ora requerente foi conduzido preso em flagrante, e ao prestar interrogatório tanto na seara policial quanto em juízo,
confessou a narcotraficância
ao declarar que é usuário de drogas e, eventualmente, quando necessita de dinheiro, revende entorpecentes.

1.
Da alegada nulidade da decisão condenatória embasada em prova obtida ilicitamente, mediante violação de domicílio
:

Alega o Revisionando que a condenação por narcotráfico contra si proferida afigura-se manifestamente contrária ao texto expresso da Lei, haja vista a ilicitude das provas coligidas aos autos da ação penal n.º 0013210-87.2015.8.11.0042, pois, a ação policial materializada durante a prisão em flagrante e que resultou na apreensão de psicotrópicos não teria observado o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar.

Sem razão, contudo!

A simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do Revisionando torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização para o ingresso da força policial na residência do agente.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, as circunstâncias que antecedem o ingresso forçado no domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que
levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
, justificando tal diligência e a eventual prisão do suspeito.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso concreto, extrai-se da prova pré-constituída que
a abordagem do Revisionando não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao contrário,
havia uma situação de flagrante delito que autorizava as buscas pessoal e domiciliar realizadas, pois, policiais militares em patrulhamento depararam-se com um sujeito trafegando em via pública com uma motocicleta, o qual, ao avistar a viatura, imediatamente acelerou o veículo no desiderato de foragir a qualquer abordagem e, não tendo logrado êxito, abandonou o ciclomotor do afã de ver-se livre da presença dos agentes de segurança pública, que ainda assim o detiveram e apreenderam consigo
um papelote de cocaína, ocasião em que tomaram conhecimento de que a motocicleta na posse do ora Revisionando havia sido roubada, de modo que não há como afastar a fundada suspeita para a realização das buscas pessoal e domiciliar, porquanto contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância, não sendo demais acrescentar a confissão espontânea do Requerente durante toda a persecução penal, no sentido de ser usuário-traficante, e a sua
voluntariedade na condução dos policiais até a residência em que coabitava com a esposa, onde mais porções de drogas foram apreendidas.

Ademais, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, logo, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo drogas, arma de fogo proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão, afinal,
“
a justa causa para autorizar policiais a ingressarem no domicílio não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” [STF – HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021].

Nesse contexto, verifica-se, portanto, que estava
viabilizada a permissão tanto para a busca pessoal quanto para a busca domiciliar realizadas em face do Revisionando, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência policial, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada a localização dos entorpecentes na posse do Revisionando enquanto trafegava em via pública, e também na sua residência, nos termos do artigo 240, §2.º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

E como já decidiu o STJ:
“(...) a entrada de policiais em domicílio alheio foi legitimada pelas circunstâncias do caso, uma vez que o paciente, ao avistar a viatura, correu para o interior de sua casa, despertando a suspeita dos policiais, motivando o seu ingresso na residência, quando foram localizadas drogas e dinheiro oriundo do comércio de substância entorpecentes.”
(HC n. 480.346/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/3/2019).

Mais recentemente, no julgamento do
HC 169.788
durante o Plenário Virtual de 23/02/2024, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, em voto condutor da relatoria do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que se o agente, ao visualizar a viatura policial, sai correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência, é perfeitamente possível admitir que a Polícia tinha fundadas razões para supor que cometia alguma espécie de delito, fato que foi confirmado com a apreensão dos entorpecentes,
não havendo, pois, qualquer ilicitude na prova a ser reconhecida, uma vez que a situação de flagrância autorizava a entrada dos policiais na residência sem que se configure violação ao domicílio
; valendo salientar que o caso examinado pelo Pretório Excelso era bastante similar a este ora em análise, e naquela ocasião, o ministro redator do acórdão, ao inaugurar a divergência, ponderou o seguinte: “
No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente justificado, tendo em vista que o paciente, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência
”.

Com efeito, também o Superior Tribunal de Justiça tem alterado pontualmente seu entendimento para concluir pela existência de fundadas suspeitas para ingresso em domicílio quando as circunstâncias fáticas que rodeiam o agente, aliadas ao seu nervosismo incomum e à fuga frente a aproximação da Polícia Militar, incutem nos policiais verossímil conclusão quanto à possibilidade de ocorrência de crime.

Corrobora esse entendimento os arestos que seguem:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso
, em que os
policiais estavam realizando patrulhamento tático, quando visualizaram os envolvidos em atividade suspeita, próximos a uma residência. Após não obedecerem ordem de abordagem
e tendo Romério tentado se desfazer de 3 papelotes de cocaína e R$50,00,
os mesmos empreenderam fuga para dentro da residência, o que justificou a busca domiciliar.

4.
Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso na propriedade, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

(...) 8. Agravo regimental não provido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PARÂMETROS OBJETIVOS. FUNDADAS RAZÕES.
DISPENSA DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES.
FUGA AO AVISTAR A VIATURA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ANTIGA. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem
entendeu pela existência de fundadas razões para a realização da busca pessoal e domiciliar, uma vez que "o indiciado, no momento em que percebeu que iria ser abordado, correu para o interior da residência, dispensando a sacola que ele portava no momento em que ele atendia o motorista do carro preto; a sacola foi dispensada dentro do quintal da frente da casa;
foram ao encalço do indiciado e conseguiram aborda-lo no corredor lateral da casa; o indiciado resistiu à abordagem, sendo que tiveram que usar força física e algemas" e "a sacola que estava caída na frente da casa, ainda no interior do quintal, foi verificado que continha 12 pedras de crack;".

2. Desse modo assiste razão à insurgência do Ministério Público, uma vez que
as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu e posterior abordagem evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões,
dado que o paciente foi visto negociando a venda de drogas em local conhecido pelo tráfico,
ocasião em que dispensou uma sacola, na qual foram encontrados os entorpecentes, além de
ter empreendido fuga para o interior da residência
.

(...) 5. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão agravada a qual determinou o trancamento da ação penal n. 1501154-47.2022.8.26.0603, mas conceder parcialmente o habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares acima referidas, sem prejuízo de outras providências que o juízo de primeiro grau entender cabíveis
.” (STJ – AgRg no HC n. 787.885/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023). Destaquei.

Logo, inexiste nulidade na prova direta e por derivação obtida durante a abordagem policial de
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão consigo de uma porção de cocaína.

De igual modo, irrefutável que não houve ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso dos policiais militares no imóvel pertencente ao ora Revisionando, os quais, a propósito, não deixam dúvida de que o entorpecente encontrado destinava-se mesmo ao comércio malsão, a tornar impossível solução outra que não a mantença da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.
Da aventada erronia no não reconhecimento da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
:

Inconformado com a não aplicação
da minorante do “tráfico privilegiado”
, defende o Revisionando a dissonância da negativa com o texto expresso da Lei, porquanto preenche todos os requisitos legais e a não incidência supostamente se encontra lastreada em premissas equivocadas, consistentes na dupla invocação da quantidade e da natureza dos entorpecentes na primeira e terceira etapas dosimétricas, bem como na
existência de ações penais em trâmite
, razão pela qual entende fazer jus à respectiva redução, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

A pretensão, porém, não merece prosperar.

Especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade, ou seja,
quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,
nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

No caso em exame, ao individualizar a pena do Revisionando, assim procedeu o douto magistrado singular quanto à negativa de incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
verbis
:

“
Primeira fase:

(...)

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza, a quantidade de droga ou do produto
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 0,40 - G (quarenta centigramas) de COCAÍNA e 181,31 (cento e oitenta e um gramas e trinta e um centigramas) de MACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

(...)

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o sentenciado não faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que embora primário, o mesmo se dedica às atividades criminosas, consoante se vê dos registros existentes em sua ficha criminal (fls. 75/76) e da investigação policial dando conta de sua dedicação a venda ilícita de drogas (fls. 72/73).
” (negrito no original – ID 170006184, págs. 75/79).

Ao que se vê, diferentemente do alardeado pelo Revisionando na petição inicial da revisão criminal, não há falar em
bis in idem
porque a natureza e a quantidade da droga foram consideradas tão-somente na primeira fase do cálculo penal, o que, inclusive, está de acordo com a redação do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, o qual preceitua que “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Aliás, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.887.511/SP, partindo da premissa fixada na Tese n.º 712 do Pretório Excelso, uniformizou o entendimento de que, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a natureza e a quantidade de entorpecentes hão de ser consideradas, necessariamente, na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base, não constituindo pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, embora possam justificar o afastamento do benefício de forma supletiva, quando o contexto em que se deu a apreensão dos estupefacientes evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

E no que se refere à irresignação do
Requerente para que seja aplicado o entendimento atual dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de considerar os inquéritos policiais e ações penais em curso como fundamento idôneo para afastar a benesse contida no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, é preciso rememorar que
ao tempo da prolação da sentença em 06/11/2015, ou seja, há cerca de nove anos atrás, havia entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de se aferir a dedicação às atividades criminosas a partir dos registros criminais do agente, ainda que não transitados em julgado, tanto que, no ano de 2018, fora editado neste eg. Sodalício Estadual o Enunciado Orientativo n.º 52 [“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)
”].

Nesse cenário, embora posteriormente, no julgamento do REsp 1977027/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha julgado o tema repetitivo n.º 1139 e firmado a tese no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06
”, sobrevindo, então, a revogação do Enunciado Orientativo n.º 52 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas; curial ponderar,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida
”, da mesma forma que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas, “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Debruçando-se sobre o tema em situação análoga, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu,
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO REVISIONAL LASTREADA EM MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL –
DESCABIMENTO – MATÉRIA ARGUIDA MAIS DE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado
, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
” (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)
.” (N.U 1018144-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023). Destaquei.

Em sendo assim, entendo que, quanto à matéria em debate, não houve o rompimento de um paradigma jurisprudencial, mas mera uniformização da jurisprudência até então claudicante, porque, embora com menor envergadura nos últimos dois ou três anos, há muito havia considerável divergência dentro dos Tribunais estaduais e das próprias Cortes Superiores a respeito da possibilidade de os registros criminais terem o condão de configurar a dedicação do agente às atividades criminosas; não passando despercebido, outrossim, que ao não reconhecer a figura do tráfico privilegiado, o MM. Juiz
a quo
ainda chamou a atenção para o fato de que as investigações policiais conduzidas à época da prisão do Revisionando evidenciaram junto aos seus vizinhos a habitualidade de
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
na prática do comércio malsão, o que só reforça o acerto da negativa de incidência da especial diminutiva.

Por conseguinte, há de prevalecer o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado da sentença vergastada, segundo o qual o envolvimento recorrente do acusado em outros delitos, mesmo que inexistente condenação criminal definitiva, consubstanciava fundamento idôneo para reconhecer a dedicação do indivíduo às atividades criminosas e, por consequência, afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

3. Da alegada contrariedade do édito condenatório ao texto expresso da lei penal, ante a
imposição de fração distinta do
critério ideal
de 1/6 (um sexto) para decréscimo da pena do crime de narcotráfico
na segunda fase dosimétrica,
à conta da atenuante da confissão
:

Irresignado com a fração redutora derivada da incidência da atenuante da confissão espontânea, a qual reputa aplicada ao arrepio dos ditames legais, pretende o Revisionando a rescisão desta parte específica da sentença penal definitiva, a fim de se ver agraciado com o decote correspondente ao
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Deveras, a razão lhe assiste!

Como se sabe, o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Em idêntico sentido tem reiteradamente decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGA (LEI 11.343/06, ART. 33) – ACÓRDÃO DO STJ – COMPETÊNCIA DESTA CORTE LOCAL – OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO ANALISADO PELAS CORTES SUPERIORES – MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE –
ATENUANTE DA MENORIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PARÂMETRO FIXADO PELO STJ – PERCENTUAL REDIMENSIONADO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA REDUZIDA
– AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal cujo objeto do pedido tenha sido analisado anteriormente pela Corte Superior.

Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta
(HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020)
.” (N.U 1024325-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023). Grifei.

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU O CORRÉU – REVOLVIMENTO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
– AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o revisionando se encontra na mesma situação fático-processual do corréu – o qual foi beneficiado com a retificação de sua pena privativa de liberdade –, deve ser a ele estendido os efeitos da decisão concedida, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

“Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim,
a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].
” (N.U 1000328-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). Grifei.

No caso em exame, o douto julgador justificou o seguinte quando da aplicação da atenuante em questão no cálculo da pena do crime de tráfico de drogas,
verbis
:

“
Segunda Fase:

Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d.

Em razão disso, valorando referida atenuante,
REDUZO
a pena aplicada em
03 (três) meses e em 25 (vinte e cinco) dias-multa
.” (destaques no original – ID 170006184, pág. 77).

Sendo assim, inexistindo motivação idônea a legitimar a incidência da atenuante da confissão em patamar aquém do paradigma, é certo que merece maior expressão quantitativa, a repercutir da dosagem da pena.

Por conseguinte, no ponto, deve ser
julgada procedente
a ação revisional, a fim de que a atenuante da
confissão espontânea

incida no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base

do crime de tráfico de drogas
, estabelecida
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
quantum
sobre o qual faço repercutir o desconto, respeitando-se o óbice disciplinado na Súmula n. 231/STJ – pertinente à impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo na segunda etapa dosimétrica –, a resultar na novel pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de outras causas modificativas da reprimenda.

Diante do concurso material com o delito de receptação – em relação ao qual foi apenado com 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa –, a
sanção final
do Revisionando é redimensionada para
6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
, tão somente
a fim de fazer incidir a atenuante da confissão espontânea no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) com relação à pena do crime de narcotráfico, reajustando-se a
sanção final
e
definitiva
do Revisionando na Ação Penal n.º
0013210-87.2015.8.11.0042, oriunda da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para
06 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
, mantidos o regime inicial
semiaberto
,

o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, e os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024